Tribunal: TJSP
Processo: 2207503-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - despesas condominiais - insurgência contra r. "decisum" que trouxe rejeitada impugnação à penhora- ausência de intimação prévia acerca do bloqueio de ativos financeiros via sistema Bacenjud- nulidade- inocorrência- exegese do artigo 854 do CPC- contraditório diferido- agitações genéricas de excesso - inobservância ao disposto no artigo

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - despesas condominiais - insurgência contra r. "decisum" que trouxe rejeitada impugnação à penhora- ausência de intimação prévia acerca do bloqueio de ativos financeiros via sistema Bacenjud- nulidade- inocorrência- exegese do artigo 854 do CPC- contraditório diferido- agitações genéricas de excesso - inobservância ao disposto no artigo 525, §4o, do CPC/2015 - decisão preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207503-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado PARQUE ALETEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207503-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9749 RA
2
Voto n. 9749– 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2207503-59.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Araraquara
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Parque Aleteia
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial -
despesas condominiais - insurgência contra r. “decisum”
que trouxe rejeitada impugnação à penhora- ausência de
intimação prévia acerca do bloqueio de ativos financeiros
via sistema Bacenjud- nulidade- inocorrência- exegese do
artigo 854 do CPC- contraditório diferido- agitações
genéricas de excesso - inobservância ao disposto no artigo
525, §4o, do CPC/2015 - decisão preservada- recurso
improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Banco do Brasil S/A em
recurso de agravo de instrumento, circunstanciado por pedido de
antecipação de tutela recursal, tirado de autos de execução de título
extrajudicial que lhe move Parque Aleteia; insurge-se o banco-executado
contra r. “decisum” que trouxe rejeitada impugnação à penhora; agita, em
preliminar, a nulidade da constrição “online” por inexistente sua
intimação prévia ao desembolso do débito e/ou manifestação acerca dos
cálculos apresentados pelo condomínio-exequente, o que em maltrato aos
princípios do contraditório e ampla defesa, bem assim artigos 9o e 10o,
ambos do Código de Processo Civil; defende, no mérito, excesso de
execução, sublinhando necessária a realização de perícia contábil para
apuração do “quantum debeatur”.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
12/13),
dispensada a oferta de contraminuta.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se,
na
origem,
de
execução
de
título
extrajudicial; pretende o condomínio-exequente o recebimento de R$ R$
5.894,23 (cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207503-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9749 RA
3
centavos) atrelados a despesas condominiais vencidas entre abril e
dezembro de 2019; penhorados ativos da instituição financeira, e o
inconformismo alicerçado na ausência de intimação prévia ao desembolso
do débito e manifestação acerca da planilha acostada pelo exequente.
Este o teor do “decisum” impugnado: “Trata-se de
IMPUGNAÇÃO
À PENHORA
interposta
por Banco do Brasil S/A nos autos de
Execução
de Título Extrajudicial

Despesas
Condominiais,
interposta
por
Parque Aletéia, alegando
em síntese, que a decisão que deferiu a penhora
on-line deve ser anulada, uma vez que não foi considerado
o princípio do
contraditório
e da não surpresa,
caracterizando
o cerceamento
de defesa.
Alega ainda que não houve o julgamento
definitivo
dos embargos
à
execução,
e que o levantamento
dos valores pelo exequente
antes do
julgamento

definitivo

causaria
dano
grave
e
de
difícil
reparação.

Estabelecido
o contraditório,
manifestou-se
a exequente,
ora impugnada,

que os argumentos
do executado
não prosperam,
uma vez que os pedidos
são desprovidos
de argumentos
válidos e que tem caráter meramente

protelatório.
Requer o levantamento
dos valores. Com este breve relatório,

constata-se
que a presente impugnação
deve ser rejeitada.
Em que pese
os argumentos
do executado,
o simples fato de haver processo
de
embargos
à execução
sem a concessão
de efeito suspensivo,
pendente
de
julgamento,
não é motivo para suspender
o levantamento
dos valores
indisponíveis,
uma vez que nos termos do artigo 918 do CPC os embargos

à execução,
em regra, não terão efeito suspensivo.
Também não prospera
o argumento
de que o executado
deveria ter sido intimado da decisão que
deferiu a penhora on-line. No mais, a medida se deu em consonância
com o
artigo 854 do diploma processual.
[...] Isto posto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO

apresentada
pelo executado,
ora impugnante,
ficando a indisponibilidade

convertida
em penhora, dispensada
a lavratura de termo, por expressa

previsão legal. Não havendo notícia de interposição
de eventual recurso
contra
a
presente
decisão,
venham
conclusos

para
requisição

da
transferência
do montante
indisponível
para conta judicial vinculada
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207503-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9749 RA
4
juízo da execução.
Confirmada
a transferência
e preenchido
o formulário

eletrônico,
emita-se mandado
de levantamento
a favor do exequente.

Intime-se.
“
A
irresignação,
“data
venia”,
não
prospera;
a
intimação do executado acerca da penhora de ativos financeiros via
sistema Bacenjud pode ser realizada ao depois de sua efetivação, nos
termos do artigo 854 do CPC, “'verbis”: “para possibilitar a penhora de
dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do
exequente, sem dar ciência previa do ato ao executado, determinará as
instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela
autoridade
supervisora
do
sistema
financeiro
nacional, que torne
indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado,
limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.
O manejo, calha anotar, traduz exceção ao princípio
estampado no artigo 9o do CPC., a vedar decisão surpresa, bem como
ressalva ao princípio do contraditório prévio, posto diferida

a
manifestação do executado para ao depois do bloqueio, oportunidade em
que possível a agitação de eventual excesso ou impenhorabilidade, nos
termos do artigo 854,§3o, do CPC; a medida salta alicerçada no princípio
da efetividade, eis que a evitar embaraços de ordem quaisquer, e em
hipóteses outras na presunção de risco de esvaziamento de patrimônio se
ocorrente prévia ciência.
Não vinga, tampouco, o ventilado excesso de
execução; malgrado se insurja o agravante contra o volume do débito
exequendo, não cuidara nem especificar o excesso nem exibir memória de
cálculo do débito havido como incontroverso, o que em afronta ao artigo
525, § 4o, do Código de Processo Civil, “verbis”: “Quando o executado

alegar que o exequente,
em excesso de execução,
pleiteia quantia
superior à resultante
da sentença,
cumprir-lhe-á
declarar de imediato o
valor que entende correto, apresentando
demonstrativo
discriminado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207503-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9749 RA
5
atualizado
de seu cálculo.”
Calha, ainda, no atinente, a doutrina de Luiz Guilherme
Marinoni: “O executado deverá demonstrar, a partir da sua memória de
cálculo, a razão do erro do exeqüente e o motivo que evidencia que o seu
valor é o correto. Não fosse assim, não teria sentido exigir do exeqüente a
discriminação da sua memória de cálculo quando do requerimento de
execução (arts. 475-J e 614-II, do CPC), da mesma forma que pouco valeria
dizer que, para impugnar alegando excesso de execução, o executado
deve declinar o valor que entende correto (art. 475-L, § 2o). Ora, o
executado, mesmo sem qualquer razão, pode facilmente afirmar que o
valor postulado não está de acordo com a sentença, sendo exatamente
esta a situação que se pretende evitar.” (Execução. São Paulo: Ed. Rev.
dos Tribunais, 2007, p. 297).
Incumbia ao agravante, destarte, apontar o valor
incontroverso e o do excesso, acostando, demais, a memória de cálculo;
inerte, e de rigor a mantença do volume do débito exequendo.
É tudo.
Nega-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator